Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE. PASEP. BANCO DO BRASIL. CONTA VINCULADA. STJ. TEMA 1150. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO.
1. Cabe voto simplificado considerando o valor da causa inferior a 40 salários-mínimos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.150, fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
3. O Pasep não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, nem configura obrigação de trato sucessivo.
4. Incumbe, por regra, ao autor, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).
5. O Banco do Brasil é mero operacionalizador da conta Pasep, não sendo responsável pela reparação dos danos alegados pela autora, consistentes na divergência entre o saldo da conta e o valor pleiteado.
6. Não há provas de desfalque em conta individual vinculada ao Pasep titulada pela autora.
7. Recurso conhecido e provido.